Tribunal: TJDFT
Processo: 0704079-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ADMINISTRADORES NÃO SÓCIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. As condições da ação devem ser analisadas segundo os fatos narrados, conforme a teoria da asserção. A ilegitimidade para a causa só deve ser reconhecida se for possível concluir, a partir do que foi deduzido na petição inicial, que o processo não pode se desenvolver com relação àquele que figura como demandado.
2. A relação jurídica firmada entre os adquirentes do imóvel e as promitentes vendedoras é regida pelas normas consumeristas, pois os compradores se enquadram no conceito de consumidores (art. 2o do CDC) e as vendedoras se encaixam no conceito de fornecedoras.
3. O Código de Defesa do Consumidor autoriza a desconsideração da personalidade jurídica quando a preservação da personalidade jurídica das empresas executadas constitui óbice à satisfação do crédito (art. 28, § 5°, do CDC).
4. A aplicação da teoria menor, com fundamento no art. 28, § 5°, do CDC, não permite a responsabilização pessoal de administrador/diretor que não integre os quadros societários da empresa.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.